Tribunal: STF
Processo: ADI 855
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
E  M E N T A - Gas liquefeito de petroleo: lei estadual
que  determina  a pesagem  de  botijoes entregues  ou  recebidos para
substituição  a  vista  do  consumidor,  com  pagamento  imediato  de
eventual diferença a menor: argüição de inconstitucionalidade fundada
nos arts. 22, IV e VI (energia e  metrologia), 24 e  PARS., 25,  PAR.
2., 238, além  de  violação  ao  princípio  de   proporcionalidade  e
razoabilidade  das  leis   restritivas  de  direitos:  plausibilidade
jurídica  da  argüição  que aconselha  a  suspensão  cautelar  da lei
impugnada, a fim de evitar danos irreparaveis a economia do setor, no
caso de vir a declarar-se a inconstitucionalidade: liminar deferida.